Tribunal: TJES
Processo: 5014337-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014337-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON DE OLIVEIRA NETTO MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente decretada nos autos da Ação Penal nº 5001354-64.2025.8.08.0045, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, do Código Penal e no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (art. 69 do CP). O pedido defende a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes para acautelar o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não se justificando apenas na gravidade abstrata do delito ou em presunções sobre a periculosidade do agente.

4. A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita do paciente demonstram ausência de risco real de reiteração delitiva que fundamente a segregação cautelar exclusivamente para garantia da ordem pública.

5. A utilização da omissão do paciente sobre o consumo de álcool em interrogatório como justificativa de risco à instrução viola o princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), não podendo sustentar, por si só, a manutenção da prisão.

6. Não há nos autos elementos concretos de ameaça a testemunhas, destruição de provas ou tentativa efetiva de embaraço à instrução criminal.

7. A prisão preventiva é medida excepcional e de última ratio, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas quando suficientes e adequadas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, não se admitindo presunções ou ilações baseadas apenas na gravidade do delito.

2. A omissão ou falta de veracidade em interrogatório não afasta o direito ao silêncio e não autoriza, por si só, a prisão preventiva.

3. A prisão cautelar constitui
ultima ratio
, devendo ser substituída por medidas alternativas quando não demonstrada a absoluta insuficiência destas.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 121, caput, e 69; CTB, art. 305; CPP, arts. 312, 313 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5014337-36.2025.8.08.0000

PACIENTE
: RAMON DE OLIVEIRA NETTO MARTINS

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA

2
ª VARA
DA COMARCA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/
ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAMON DE OLIVEIRA NETTO MARTINS
contra suposto ato coator proferido pelo
JUÍZO
DA

2
ª VARA
DA COMARCA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/
ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 5001354-64.2025.8.08.0045, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, tecendo, para tanto, uma série de argumentos. Alega, em síntese:
(i)
a ausência de fundamentação idônea e a desnecessidade da medida prisional, por se tratar de paciente primário e de bons antecedentes;
(ii)
a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
(iii)
o equívoco na tipificação da conduta como dolo eventual, argumentando que a simples embriaguez ao volante, por si só, não caracteriza o consentimento com o resultado, colacionando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
a plena colaboração do paciente com as investigações, que teria se apresentado espontaneamente para depor quando contatado pela autoridade policial, a rechaçar o risco de fuga ou de embaraço à instrução;
(v)
a violação ao princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), uma vez que o decreto prisional utilizou como fundamento o fato de o paciente ter omitido, em seu interrogatório, o consumo de álcool, interpretando tal conduta como tentativa de alterar a verdade dos fatos e não como mero exercício do direito ao silêncio; e, por fim, e

(vi)
a ausência de fundamentação concreta acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais razões, pleiteia a concessão de medida liminar para revogar o decreto de prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
deferido
mediante decisão acostada no ID 15698203.

A autoridade apontada como coatora informou que foi cumprida a liminar, que determinou a expedição de alvará de soltura de Ramon de Oliveira Netto Martins, constando as medidas cautelares determinadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15835387, pela
denegação
da ordem, pugnando pela revogação da liminar que substituiu a prisão preventiva por cautelares.

Pois bem.

O paciente foi denunciado em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal c/c art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ambos na forma do art. 69 do primeiro diploma legal (ID 76446369 dos autos de origem):

[...] No dia 03 de abril de 2025, por volta das 22h30min, na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, rodovia em sentido ao município de Nova Venécia/ES, altura do armazém da “Cooabriel”, o denunciado
RAMON DE OLIVEIRA NETTO MARTINS
, assumindo o risco da produção do resultado, matou a vítima
JOSÉ OSVAR DOS SANTOS
, bem como afastou-se do local para fugir à responsabilidade penal.

Na data dos fatos, o denunciado
RAMON DE OLIVEIRA NETTO MARTINS
trafegava pelas ruas do município de São Gabriel da Palha/ES com um carro, bem como parou em estabelecimento comercial, ingeriu vasta quantidade de bebidas alcoólicas e seguiu em direção à sua residência.

Em sequência e, no local dos fatos, assumindo o risco e em uma parte de pista de rolamento sem curvas, atingiu a vítima
JOSÉ OSVAR DOS SANTOS
, conhecido como “Mineirinho do Picolé”, arrastando-a por inúmeros metros na pista, à qual, dado os ferimentos, morreu no próprio local.

Por fim, o denunciado
RAMON DE OLIVEIRA NETTO MARTINS
fugiu do local dos fatos sem prestar qualquer socorro à vítima
JOSÉ OSVAR DOS SANTOS
, conhecido como “Mineirinho do Picolé”, tampouco promoveu o contato com as autoridades e/ou o serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas diante do Boletim Unificado nº 57674192, oitiva de testemunhas, relatórios de atividade policial, laudo cadavérico relatório final de inquérito policial e, por fim, pelos demais elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, o denunciado
RAMON DE OLIVEIRA NETTO MARTINS
incorre na prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, e art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ambos na forma do art. 69 do primeiro
Códex
. [...] - destaques no original

Após receber a denúncia, em 25.08.2025 (ID 76889355 do processo referência)
,
o Juízo de Primeiro Grau decretou

a prisão preventiva do acusado, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como apontou existência da prova da materialidade e autoria delitiva, senão vejamos:

[...] A prisão cautelar, como cediço, é medida de exceção em nosso ordenamento jurídico, que prestigia a liberdade como regra (art. 5º, LXI, CF). Sua decretação exige, portanto, a demonstração inequívoca dos pressupostos e requisitos legais, pautada em elementos concretos extraídos dos autos.

A análise dos autos revela a presença dos pressupostos indispensáveis à decretação da medida extrema, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

A materialidade do crime de homicídio está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pela Certidão de Óbito e pelo Laudo Pericial de Local de Acidente de Trânsito.

Os indícios de autoria, por sua vez, recaem de forma contundente sobre o acusado. O próprio, inclusive, ao ser interrogado na fase policial, confessou ter se envolvido no acidente.

Além dos pressupostos acima apontados, a decretação da prisão preventiva exige a presença de ao menos um dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que configuram o
periculum libertatis
.

No caso em tela, vislumbro a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A necessidade de garantir a ordem pública se evidencia pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade social do agente. As investigações revelaram que, diferentemente do alegado em seu interrogatório, o acusado permaneceu por aproximadamente 4 (quatro) horas em um estabelecimento comercial, onde consumiu expressiva quantidade de bebida alcoólica (oito cervejas de 300ml), saindo do local às 22h55min, poucos minutos antes do acidente fatal, ocorrido por volta das 23h12min.

Tal conduta, ao dirigir veículo automotor após a ingestão de álcool, culminando na morte de um transeunte, e a subsequente fuga do local sem prestar qualquer socorro à vítima, demonstram total desprezo pela vida humana e pela ordem social, indicando que, em liberdade, o investigado representa um risco concreto à coletividade.

A prisão também se justifica por conveniência da instrução criminal. Ao ser ouvido pela autoridade policial, na presença de seu advogado, o acusado omitiu sua parada no estabelecimento comercial e o consumo de álcool. Tal comportamento não representa mero exercício do direito ao silêncio, mas, sim, uma tentativa clara de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, visando induzir a erro a apuração dos fatos.

Essa postura desleal demonstra que, em liberdade, o réu poderá continuar a empregar meios para obstaculizar a instrução processual, seja coagindo testemunhas que presenciaram seu estado de embriaguez, seja inovando artificiosamente no estado de coisas para frustrar a busca pela verdade real.

Considerando a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente (demonstrada pela combinação de álcool e direção com resultado morte), a fuga do local do crime e a comprovada tentativa de ludibriar as investigações, entendo que as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram absolutamente insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e garantir a hígida instrução processual.

A simples imposição de monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo não seria capaz de impedir que o investigado volte a delinquir ou tente interferir na produção probatória, dada a sua já demonstrada índole de desrespeito às normas legais e processuais. [...]

E em audiência de custódia realizada em 29.08.2025 (ID 77322250 dos autos originários), o Juízo de Primeiro Grau analisou o pedido de reconsideração formulado e manteve a prisão preventiva, sob os mesmos fundamentos.

Observa-se que a decisão impugnada fundamentou a prisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

No que concerne à garantia da ordem pública, embora a gravidade concreta do delito – um homicídio no trânsito, supostamente praticado sob a influência de álcool e seguido de omissão de socorro – seja um fator de relevo, não se pode extrair, automaticamente, a periculosidade social do agente, a ponto de se concluir que sua liberdade representa um risco concreto à coletividade.

Trata-se de paciente primário e de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, conforme se depreende dos documentos acostados. Tal cenário, a princípio, não indica uma propensão à reiteração delitiva que justifique a segregação como única via para a tutela da ordem pública.

O argumento de maior peso, contudo, repousa na conveniência da instrução criminal. O magistrado sentenciante entendeu que a omissão do paciente, em seu depoimento, acerca do consumo de álcool, não representaria mero exercício do direito ao silêncio, mas sim
"uma tentativa clara de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, visando induzir a erro a apuração dos fatos".
A partir dessa premissa, concluiu que, em liberdade, o réu poderia
"continuar a empregar meios para obstaculizar a instrução processual"
.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, tal conclusão parece adentrar o campo da presunção. O princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
) assegura ao investigado o direito de não produzir prova contra si mesmo, do qual decorre o direito ao silêncio e, para parte da doutrina, até mesmo o direito de não dizer a verdade em seu interrogatório.

Embora a conduta do paciente não seja eticamente louvável, utilizá-la como único pilar para presumir que ele, em liberdade, coagirá testemunhas ou inovará no estado de coisas, representa um exercício de futurologia que não se coaduna com a exigência de fundamentação concreta para a decretação da prisão.

Não há nos autos, ao menos neste exame preliminar, qualquer elemento concreto – uma ameaça a testemunha, uma tentativa de destruição de provas – que indique um risco real e iminente à instrução processual.

Pelo contrário, o que se tem é a informação de que, uma vez contatado pelo investigador de polícia, o paciente
"se comprometeu em se apresentar nesta Unidade na segunda feira, dias 07/04/2025, acompanhado de seu Advogado para prestar esclarecimentos"
, o que de fato cumpriu, demonstrando,
a

priori
, uma postura colaborativa.

Nesse contexto, a prisão preventiva se revela, em uma análise sumária, desproporcional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal, é firme ao assentar que a prisão cautelar é a
ultima ratio
, somente cabível quando as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostrarem-se absolutamente insuficientes.

A decisão de primeira instância, ao afastar as cautelares alternativas, o fez com base nos mesmos fundamentos utilizados para decretar a prisão – gravidade do delito e a suposta tentativa de ludibriar as investigações –, sem, contudo, demonstrar, de forma concreta, por que medidas como o monitoramento eletrônico, a proibição de se ausentar da comarca ou o recolhimento domiciliar noturno não seriam capazes de acautelar o processo e o meio social.

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar e, por conseguinte,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conceder a ordem.